Tribunal: TJPA
Processo: 0802938-72.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802938-72.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE DANTAS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.
ação de obrigação de fazer c/c danos morais (alegação de saques indevidos, desfalques e correção insuficiente).
programa de formação do patrimônio do servidor público – pasep.
prejudicial de prescrição decenal. acolhida.
termo inicial da prescrição. saque integral. ciência inequívoca do prejuízo. tema 1387 do stj. ação extinta com resolução de mérito.
inversão do ônus de sucumbência.
recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra JOSÉ DANTAS GOMES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a incidência da prescrição do direito de ação.

III. Razões de decidir

3. Prejudicial de prescrição decenal.
O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento vinculante (Tema 1387/STJ), firmou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relacionada ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

4.
Os documentos anexados demonstram que o apelado realizou o saque integral dos valores do PASEP em 22.11.1999, tendo ajuizada a
presente ação apenas em 21/02/2024, ou seja, transcorridos mais de 23 anos do saque integral.

5. Reconhecida a prescrição do direito de Ação, deve ser extinto o
feito principal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

6. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do
Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC/15).

7.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, artigo 205; CPC/15, artigos
98, §3º,
487, II
, 927, III e
1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025), (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08534127520218205001, Relator.: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 02/03/2026, Segunda Câmara Cível) e (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031179120268110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2026).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0802938-72.2024.8.14.0051 - PJE) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra JOSÉ DANTAS GOMES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso I, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 25.807,27 (vinte e cinco mil, oitocentos e sete reais e vinte e sete centavos) em favor da autora
, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidindo desde a data do ajuizamento da demanda, haja vista que o crédito da autora foi atualizado até esta data. Condeno o réu ao pagamento das custas, por sucumbente a maior, nas despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Uma vez transitado em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa no sistema. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, em seguida, os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (Art. 1.010, § 3º, CPC). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Banco do Brasil informa que o Apelado afirmou na petição inicial
ter sido cadastrado no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e, após anos de contribuição, foi realizar o saque dos valores por conta da sua aposentadoria, sendo surpreendido com valor inferior ao que faria jus, situação que ensejou o pedido de indenizações por danos materiais e morais.

Suscita, em prejudicial de mérito, a incidência da prescrição decenal, pois, o ajuizamento da ação ocorreu há mais de 10 anos do conhecimento do fato lesivo (questionamento dos proventos recebidos na aposentadoria).

No mérito, assegura que apesar do Magistrado ter mencionado que o Banco não realizou contraponto aos cálculos apresentados pelo Apelado, foi, em verdade, anexado na contestação as seguintes provas: extratos, microfichas e transcrição das microfichas, demonstrando, de forma pormenorizada e didática, o histórico das contas do cliente, destacando cada aplicação de índice de correção, cada saque e cada pequeno detalhe ocorrido nas contas ao longo dos anos.

Defende que atuava dentro da legalidade, apenas atualizando os valores consoante o que lhe era determinado nas legislações vigentes, não havendo que se falar em saldo remanescente ou incidência de correções equivocadas.

De forma subsidiária, menciona a impossibilidade de homologação do cálculo apresentado ante a necessidade de perícia para aferição, pois, há clara controvérsia sobre os índices corretamente aplicados pelo Banco e aqueles realizados pela parte autora visando uma ampliação artificial dos valores devidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação, ou, de forma alternativa, que o processo seja devolvido à 1ª instância para realização da perícia contábil sobre os cálculos e extratos apresentados.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela anulação da sentença.

Após, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1300 do STJ.

Recentemente, o processo foi devolvido para julgamento, pois, em
11.03.2026, operou-se o trânsito em julgado

da matéria.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a examinar, inicialmente, a tese de prescrição.

Em sede prejudicial, o Banco do Brasil suscita
a incidência da prescrição decenal, pois, o ajuizamento da ação ocorreu há mais de 10 anos do conhecimento do fato lesivo (questionamento dos proventos recebidos na aposentadoria).

A pretensão de reparação por danos decorrentes de má gestão ou incorreta atualização de saldo do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de dezembro de 2025, apreciou sob o rito dos recursos repetitivos a questão específica relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP, fixando no Tema 1387 a seguinte tese:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. (...) . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025). (grifo nosso).

O Tema 1387 complementa e esclarece o alcance da tese fixada no Tema 1150, estabelecendo critério objetivo para identificação do momento da ciência inequívoca: o saque integral do principal.

Os documentos anexados demonstram que o apelado realizou o saque integral dos valores do PASEP em 22.11.1999, conforme extrato juntado com a petição inicial (ID n.
º
23090315
).

A presente ação foi ajuizada apenas em 21/02/2024, ou seja, transcorridos mais de 23 anos do saque integral.

A alegação do Apelado de que somente teve ciência dos desfalques com a obtenção do extrato analítico e microfilmagens (19/10/2023) não é fato que afasta a prescrição, em razão da tese vinculante firmada no Tema 1387 do STJ.

Como expressamente consignado no precedente qualificado, o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta o conhecimento inequívoco de que aquele era o montante considerado devido pela instituição financeira. A partir desse momento, incumbia ao participante, caso se considerasse insatisfeito, promover as medidas cabíveis no prazo decenal estabelecido em lei.

Nos termos do art. 927, III, do CPC/15, os precedentes firmados em julgamento de casos repetitivos têm eficácia vinculante, devendo ser obrigatoriamente observados pelos tribunais na solução de casos idênticos.

O Tema 1387 do STJ, publicado em 17/12/2025, possui aplicação imediata e vinculante a todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria.

Deste modo, assiste razão ao Apelante, devendo ser reconhecida a prescrição do direito de Ação, com a
extinção do feito principal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Destaca-se que o tema 1387 já vem sendo devidamente aplicado nos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA/INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL COMO TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que afastou a prejudicial de prescrição em demanda ajuizada com o objetivo de obter reparação por suposta incorreta atualização do saldo de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) a possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição em grau recursal; (ii) o termo inicial do prazo prescricional nas ações relativas a supostos desfalques ou ausência de rendimentos em conta do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art . 487, II, do Código de Processo Civil.

4. A pretensão de reparação por danos decorrentes de má gestão ou incorreta atualização de saldo do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento vinculante (Tema 1387/STJ), firmou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relacionada ao PASEP.
6. No caso concreto, restou incontroverso que o saque integral ocorreu em 1997, sendo a ação ajuizada apenas em 2021, após o decurso do prazo prescricional de dez anos. 7. Reconhecida a prescrição de fundo de direito, resta prejudicado o exame das demais questões recursais, inclusive de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido para declarar, de ofício, a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, com inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 487, II; CC, arts . 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.015.265/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20.10.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1150, REsp nº 1 .895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13 .09.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1387, REsp nº 2.214.879/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10.12.2025.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08534127520218205001, Relator.: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 02/03/2026, Segunda Câmara Cível). (grifo nosso).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. TEMA 1387 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de saneamento proferida pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da Ação Ordinária n. 1001113-71 .2024.8.11.0026, ajuizada por ETELVINA TEIXEIRA DE QUADROS. A decisão agravada afastou a preliminar de prescrição, manteve a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia contábil. O Agravante sustentou a ocorrência de prescrição com base no saque integral do PASEP realizado em 15/05/2002 e requereu a reforma da decisão, inclusive com o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito.

II. Questão em discussão

2 . Há duas questões em discussão:

(i) definir se é admissível o conhecimento das preliminares relativas à ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça no bojo do Agravo de Instrumento; e

(ii) estabelecer se a pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP encontra-se fulminada pela prescrição, à luz do marco inicial fixado pelo Tema Repetitivo 1387 do STJ.

III. Razões de decidir

(...) 5. A prescrição da pretensão autoral é regulada pelo art . 205 do Código Civil, com prazo decenal, e tem como termo inicial a data do saque integral da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema Repetitivo 1387 do STJ. 6.
No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em 15/05/2002 e que a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2024, restou ultrapassado o prazo prescricional de 10 anos, operando-se a prescrição da pretensão indenizatória
.
7. A tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a obtenção dos extratos detalhados é afastada, pois o entendimento vinculante do STJ é no sentido de que o saque integral já configura ciência inequívoca da lesão.
8. Reconhecida a prescrição, e considerando o efeito translativo do julgamento, impõe-se a extinção da Ação Ordinária com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 9. Em decorrência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a Ação Ordinária com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura o momento de ciência inequívoca da lesão e marca o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ .

2. As matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não são cabíveis em Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência, conforme fixado no Tema Repetitivo 988 do STJ.

3. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão de contas PASEP por parte do Banco do Brasil S .A., nos termos da Súmula 42 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts . 1.009, § 1º; 1.015; 98, § 3º; 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1387, REsp 2 .214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j . 10.12.2025; STJ, Tema 1150, REsp 1.312 .736/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22 .06.2022; STJ, AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j . 16.12.2020; STJ, CC 161.590/PE, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02 .2019; TJMT, AgRg Cível 1017319-44.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10 .09.2024; TJMT, Ap Cível 1019094-51.2025.8 .11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j . 28.01.2026; TJMT, Ap Cível 1029770-17.2020 .8.11.0041, Rel. Desa . Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031179120268110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2026). (Grifo nosso).

Portanto, diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Ante ao exposto, em observância ao
Tema 1387
do STJ, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para
acolher a prejudicial de prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. Condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, restando suspensa a exigibilidade das custas e honorários, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026